Tribunal: TJBA
Processo: 0544993-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544993-29.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, BIANCA CRISTINA URPIA VALENCA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
JESSICA TAIS DE PAULA FERNANDES NASCIMENTO SANTOS, LEONARDO SEYIN SANTOS OWADOKUN, JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, BIANCA CRISTINA URPIA VALENCA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VENDA DE VEÍCULO CLONADO.
Responsabilidade objetiva DA RÉ INDIANA VEICULOS LTDA. Subsunção ao art. 14 CDC. Ausência de prova de excludentes do nexo causal, ônus que incumbe à ré. Rescisão contratual. DANO MORAL. CONFIGURADO.

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE O CONTRATO DE consórcio E O CONTRATO DE COMPRA E VENDA. BANCO administrador de consórcio QUE NÃO PODE RESPONDER POR EVENTUAIS VÍCIOS DO BEM ALIENADO. Ausência de sucumbência recíproca em face da instituição financeira
.

RECURSO DA RÉ INDIANA VEICULOS LTDA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE INDIANA VEICULOS LTDA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA